Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-91.2018.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002189-91.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMELINO INACIO SILVA - CPF: 550.108.221-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR
– FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA UNILATERAL –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002189-91.2018.8.11.0010

APELANTE:

HERMELINO INACIO SILVA

APELADA:

ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HERMELINO INACIO SILVA
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedente a pretensão autoral
,
julgando extinto o processo

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, além de condenar o autor, ora apelante, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §3º, do CPC
.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que cabe à concessionária, demonstrar a legitimidade da cobrança impugnada pelo apelante, visto que, na qualidade de concessionária de serviço público, foi quem impôs unilateralmente a cobrança alegando que sofreu prejuízos por conta de suposta irregularidade apurada na unidade consumidora do apelante.

Sustenta que a apelada não apresentou nenhum laudo técnico idôneo a conferir consistência na alegação de que o relógio da residência do consumidor estava irregular e registrava a menor o consumo, como também sequer apresentou o termo de irregularidade lavrado na ocasião, não tendo indicado nem o nome do funcionário que esteve no local e apurou a suposta irregularidade.

Acrescenta que o eventual Termo de Ocorrência de Irregularidade foi lavrado unilateralmente pela concessionária, sem permitir ao consumidor, qualquer exercício de defesa ou mesmo acompanhar a eventual inspeção, não apresentando justificativa idônea e consistente por parte da concessionária a evidenciar a irregularidade e a legitimidade da cobrança, o que impõe a declaração de inexigibilidade do débito apresentado.

Se insurge ainda aduzindo que o dano moral resta perfeitamente configurado, eis que notório o sofrimento do apelante que desde o recebimento da cobrança tem feito verdadeira peregrinação pela busca da resolução do litígio, chegando ao ponto de se ver ameaçado em ser privado do fornecimento da energia elétrica em sua residência.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença. (Id. 51511999).

Contrarrazões ofertadas no Id. 51512005, arguindo preliminar de falta de interesse recursal por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção integral da sentença e consequente condenação em honorários de sucumbência.

O apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO (FALTA DE INTERESSE RECURSAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada ofertou as contrarrazões, arguindo sobre a violação ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de que a parte apelante limitou em repetir as mesmas razões expostas na inicial, não enfrentando objetivamente cada uma das razões de decidir fincadas na respeitável sentença, razão pela qual entende que o recurso não comporta conhecimento.

Em que pese a apelada fundamentar que a parte autora não fundamentou seu pleito recursal, com qualquer argumento plausível a ensejar a reforma da sentença, razão não lhe assiste, isso porque, conforme verifica-se do conteúdo das razões recursais, a autora rebateu substancialmente a sentença, especialmente no que se refere a ilegalidade do procedimento adotado pela concessionária, assim como a configuração dos danos morais no caso em tela.

Logo, não há que falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da sentença.

A propósito:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO - INDEFERIDO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017).

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
HERMELINO INACIO SILVA

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de liminar
, em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, sob o argumento de que é titular na UC (Unidade Consumidora) de nº 6/652897-0
, e que um representante da requerida compareceu à sua residência, ocasião em que constatou mal funcionamento do relógio.

Consignou que
não teve acesso à perícia realizada, tendo sido comunicado apenas da conclusão da perícia e que em virtude da anormalidade apontada, recebeu uma cobrança no valor de R$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais).

Em face disso, postulou a concessão da antecipação de tutela para impedir a requerida de realizar a suspensão no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, e, no mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos autorais,
condenando o autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (vinte por cento)
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

Pois bem. O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância da fatura de consumo no valor de R$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais), gerada em razão da recuperação de consumo após constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/652897-0.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

Observa-se dos autos que a requerida não apresentou o Termo de Ocorrência de Inspeção, o que demonstra que a inspeção foi realizada sem a participação da parte autora, situação que acarreta em ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Inobstante a isso, apesar de ter apresentado o ensaio metrológico de Id. 51511992, não há nos autos documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor, cuja consequência é justamente a declaração de inexigibilidade do débito questionado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
.
(APELAÇÃO N. 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Diante disso, merece ser reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos, restando analisar se é cabível a indenização por danos morais.

No que tange ao dano moral, entendo indevido, haja vista que não houve a efetiva demonstração do abalo, pois não há qualquer prova da interrupção do serviço de energia elétrica ou inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito.

O dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente, consoante preconiza o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal.

Desse modo, muito embora a concessionária tenha ocorrido em falha procedimental, não consta nos autos qualquer comprovação de meios vexatórios causados em razão dessa fiscalização e da cobrança de valores a título de recuperação de consumo, de modo que não há falar em condenação a título de dano moral

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA - OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - COBRANÇA IRREGULAR –
DANO MORAL – COBRANÇA DE EVENTUAL DÉBITO PRETÉRITO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL INEXISTENTE
– RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. 2. A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução nº 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia. 3. A simples cobrança indevida de eventual consumo pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia elétrica, por si só, não causa o abalo moral.”
(TJMT Apelação Cível 0022621-60.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para declarar a inexigibilidade do débito constante da fatura referente à JUN/2017, com vencimento em 20/08/2017
[id. 51511599 – pág. 8], no valor de R$ 657,13 (seiscentos e cinquenta e sete reais e treze centavos).

Via de consequência,
condeno a apelada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento)
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º c/c art. 86, § único, ambos do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020